Tribunal: TJDFT
Processo: 0745938-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS OS EMBARGOS MONITÓRIOS. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO, A UTILIZAÇÃO E A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.
I. A legislação processual não impede a emenda ou complementação da petição inicial da ação monitória após os embargos monitórios, consoante a inteligência dos artigos 321, 337, § 5o, 351 e 352 do Código de Processo Civil.
II. À luz do que dispõe o artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, constitui “prova escrita sem eficácia de título executivo” apta a dar respaldo ao ajuizamento de ação monitória o conjunto de documentos que demonstra a contratação, a utilização e a evolução da dívida do cartão de crédito.
III. Apelação provida.